Tribunal: CARF
Processo: 13748.720131/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720131/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.361 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PATULEA'S OFFICE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa,
nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 10/02/2019 (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720131/2019-33
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720131/2019-33

Cientificada, apresentou Manifestação de inconformidade pedindo sua inclusão no
Simples Nacional e alegando, em resumo, que "Consta uma multa de GFIP [...] porém esta é de
natureza indevida, com defesa já protocolada na data de 11/01/2019 e sob processo no
13.748.720019/2019-01, sem resposta, tão logo, solicito o cancelamento da multa, para fins de
enquadramento no Simples Nacional, por se tratar de um ato de justiça, em conformidade com a
Lei 13.097/2019 Art. 48, a qual dispensa o pagamento de multa. Que, no portal do sistema do
Simples Nacional acusa a 'Exclusão do Regime de Apurações do Simples Nacional' tendo como
motivo a pendência de multa da GFIP, cujo recurso acima mencionado não teve uma decisão
final do órgão competente, estando a exclusão SUB JUDICE, não podendo o contribuinte ser
prejudicado pela falta de decisão".
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame:
O Termo de Indeferimento (fl. 6) lista como impedimento um débito com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) referente a "GFIP-MULTA ATRASO/FALTA"
(código 1107) do período de apuração 31/12/2013, com saldo devedor = R$ 1.500,00.
A interessada apresenta, entre outros documentos, protocolo em 11/01/2019 do processo
no 13748.720019/2019-01, referente à impugnação da multa impeditiva, incluindo a sua
respectiva peça de defesa (fls. 15 a 17).
Em consulta ao processo referente à impugnação da multa em questão (no
13748.720019/2019-01), constata-se que ele se encontra ainda sem decisão e que
contém despacho constatando a impugnação intempestiva ao lançamento. Em
consequência dessa defesa intempestiva, o débito impeditivo permaneceu exigível em
31/01/2019, isto é, não foi suspenso, conforme dispõe o § 2o do art. 56 do Decreto no
7.574/2011 (grifo nosso):
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
insistindo no argumento já afastado pela DRJ, de que no ano calendário 2018, já vinha utilizando
os benefícios da lei como optante do Simples Nacional, e recolhendo o seus tributos na forma da
legislação vigente, não existindo a época do seu enquadramento qualquer pendência de ordem
Fiscal, junto a RFB, inclusive manifestando no prazo legal a continuidade do beneficio do
Simples Nacional, ano calendário 2019 e cujo os pagamentos estão sendo recolhidos até a
presente data, e para sua surpresa foi intimada SECAT/DRF/NIU/RJ com data 30/07/2019,
dando ciência, cópia do acórdão da delegacia da RFB de julgamento, onde cobram multa
acessória por falta de apresentação GFIP, entretanto a empresa na época apresentou impugnação
contestando a referida cobrança uma vez que além de ser uma medida extremante danosa e
também injusta, tendo em vista a Lei 13.097 de 19 de janeiro de 2015 (a qual em seu artigo 48
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720131/2019-33

anistiou as multas previstas no artigo 32 a na Lei 8212/91, referente aos fatos geradores ocorrido
no período de 27 de maio 2009 á 31 de dezembro de 2013, que e o seu caso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De início, menciono que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, veda a
adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa
para com o fisco, conforme se colaciona abaixo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 11) a
contribuinte foi impedida ao optar pelo Simples Nacional por possuir débitos do Simples
Nacional, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas.
Por sua vez a Recorrente sustenta seu direito à opção pelo Simples Nacional,
argumentando que os débitos que apareciam como pendências haviam sido objeto de
impugnação nos autos do processo 13.748.720019/2019-01.
Contudo conforme destacado no acórdão recorrido, a impugnação objeto do
processo 13.748.720019/2019-01, não pode ser conhecida, dada a sua intempestividade, de modo
a não gerar os efeitos pretendidos no que diz respeito a suspensão da exigibilidade do débito
tributário que causou o indeferimento da opção ao Simples Nacional pretendida pela Recorrente.
Desse modo, considerando o disposto no art. 151, III, do CTN, que especifica que
somente suspendem a exigibilidade do crédito tributário, as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo e tendo em vista que a
impugnação suscitada pela contribuinte como capaz de suspender a exigibilidade do débito
objeto do Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional, sequer foi conhecida nos
termos do § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, c.c. art. 17 do Decreto 70.235/72.
Ademais, da redação do art. 48 da Lei 13.097/2015, extrai-se que para que as
multas previstas no art.32-A da Lei 8.212/91, era necessário o preenchimento da condição de
ausência da ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária no período de de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, conforme segue:

Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720131/2019-33

2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.

Condições estas que a Recorrente não demonstrou preencher e os indícios do
autos indicam juntamente o contrario, ou seja, que ela possuía débitos previdenciários em
12/2013, de modo a não poder beneficiar-se da anistia.
Assim, mesmo após apreciados os argumentos do Recurso Voluntário, não
verifica-se qualquer correção a ser feita no procedimento de indeferimento à opção ao Simples
Nacional promovido pela autoridade fiscal.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital